Tribunal: TJPA
Processo: 0810239-74.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810239-74.2022.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM FUNDADA RAZÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que condenou o apelante à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, mais 200 dias-multa, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa requer: (i) nulidade das provas devido à ausência de fundada razão para o ingresso domiciliar; (ii) absolvição por insuficiência de provas. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Duas questões em discussão: (i) a nulidade das provas obtidas com ingresso no domicílio do apelante sem fundada razão; (ii) a possibilidade de absolvição por ausência de provas suficientes quanto ao tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, resguarda a inviolabilidade do domicílio, sendo vedada a entrada sem consentimento do morador, salvo flagrante delito ou outras exceções legais. No caso, a entrada dos policiais na residência do apelante foi motivada por denúncia anônima, sem provas de autorização válida para o ingresso e sem diligências prévias que corroborassem a informação.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que denúncias anônimas, desacompanhadas de outros elementos, não legitimam a entrada policial em domicílio. No presente caso, a ausência de comprovação do consentimento da moradora ou de indícios fundados inviabiliza a legalidade das provas.

5. Constatada a nulidade das provas obtidas com violação ao domicílio e, em decorrência, a insuficiência probatória para a condenação, é de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação provida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de fundada razão para ingresso domiciliar em caso de denúncia anônima sem diligências prévias conduz à nulidade das provas obtidas."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5º, XI, da Constituição Federal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 846.843/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 4/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Francisco José da Silva Cardoso, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, a 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 200 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a privativa de liberdade por restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e de pecuniária) pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas (Num. 13863540 - Pág. 1 a 9).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 13863557 - Pág. 1 a 6):

1) Preliminarmente, declaração de nulidade das provas colhidas a partir da entrada na residência do réu, por ausência de fundada razão acerca do flagrante delito;

2) No mérito, a reforma da sentença para absolver o apelante, por não haver prova segura quanto ao delito imputado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 13863559 - Pág. 1 a 6).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento dos recursos (Num. 15046099 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois.

2.

NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, policiais militares adentraram à casa do apelante

em razão de notícias anônimas relativas a tráfico de drogas
.

Inexiste informação, nos presentes autos, de providência anterior por parte daqueles agentes.

Conquanto digam que obtiveram autorização de moradora do local para tanto, mãe do apelante, não há prova documental ou mesmo filmagem ou testemunhos outros a respeito.

O conjunto probatório obtido – laudo do material apreendido (Num. 13863520 - Pág. 4 a 5), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (Num. 13863433 - Pág. 12) e testemunhos dos policiais militares que efetuaram tal prisão – deu-se a partir de ingresso irregular ao domicílio do apelante.

Da jurisprudência atual e superior destaco:

PROCESSUAL PENAL AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO AMPARADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E POSTERIOR BUSCA DOMICILIAR COM SUPOSTO CONSENTIMENTO DO MORADOR PARA O INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FUNDADA RAZÃO. NULIDADE CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O ingresso na residência do réu se deu após os policiais terem recebido denúncia anônima de que havia no interior do imóvel uma bicicleta furtada. Ao se aproximarem do local, os policiais viram o réu fugir e resolveram pedir o ingresso à convivente deste, a qual autorizou a entrada. Entretanto, a existência de denúncia anônima de uma bicicleta furtada no local aliada à tentativa de fuga de um indivíduo não constituem fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência em questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não. Necessária era a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas.

2. O entendimento pacífico desta Corte é de que "a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado" (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020).

3. Quanto ao suposto consentimento da convivente do réu para ingresso na residência, consta dos autos apenas o relato dos policiais de que a autorização teria ocorrido. Sobre o tema, esta Corte já decidiu, em mais de uma oportunidade, que o consentimento do morador para o ingresso dos policiais em domicílio deve ser comprovado documentalmente, não bastando a mera palavra dos policiais.

4. Considerando que os únicos elementos de prova indicados na sentença e no acórdão quanto à materialidade delitiva são justamente os decorrentes da busca domiciliar ilícita, impõe-se a absolvição do agravado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 846.843/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Assim, reconheço a nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental e, por conseguinte, acolho a alegação de insuficiência probatória para a condenação do apelante (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento.

É o voto.

Belém, 02/12/2024